Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802137-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: ARMANDO LIMA DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802137-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LIMA DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON DAS NEVES GUERRA - PA13605-A

AGRAVADO: ARMANDO LIMA DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA LUCIA PANTOJA DE FARIAS - PA1678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PODER-DEVER DO JUÍZO. OMISSÃO NA CONDUÇÃO DO FEITO. DISCRICIONARIEDADE FUNDADA NO ART. 622 DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Lima de Souza, na qualidade de inventariante do espólio de João Evangelista Pimentel de Souza e Rufina Lima de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que determinou sua remoção do cargo de inventariante e nomeou novo inventariante. O agravante alegou diligência no exercício da função e ausência de omissão ou requerimento dos demais herdeiros para sua remoção. Sustentou ainda que a substituição poderá comprometer o andamento do feito, considerando que o novo inventariante nomeado estaria em local incerto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a remoção do inventariante, conforme previsão do art. 622 do Código de Processo Civil, e se a decisão judicial que determinou a substituição é legal e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 622 do CPC autoriza a remoção do inventariante quando configuradas hipóteses como inércia, omissão no cumprimento de determinações judiciais ou ausência de prestação de contas, sendo tal medida compatível com o dever do juízo de zelar pela regular tramitação do inventário.

A atuação do juízo de origem encontra amparo na constatação de reiteradas omissões por parte do inventariante, inclusive ausência de avanço na partilha após mais de 15 anos do início do processo e descumprimento de ordens judiciais.

A alegação de dificuldades logísticas e estruturais da comarca não afasta o dever do inventariante de agir com diligência, zelo e lealdade processual, conforme os princípios que regem o inventário.

A remoção do inventariante pode ser determinada de ofício, sendo desnecessária provocação dos herdeiros, cabendo ao juízo avaliar, com discricionariedade fundamentada, a conveniência da substituição.

A mera alegação de que o novo inventariante estaria em local incerto não invalida a decisão de remoção, podendo eventual inviabilidade da substituição ser apreciada em momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de inventariante pode ser determinada de ofício pelo juízo, quando constatadas omissões graves ou inércia na condução do inventário, nos termos do art. 622 do CPC.

A regularidade da atuação judicial exige apenas fundamentação idônea, não sendo necessário requerimento dos herdeiros para a substituição do inventariante.

Dificuldades logísticas ou críticas à nomeação do novo inventariante não afastam a legitimidade da decisão que promove a substituição por descumprimento do dever de zelo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 618, 622.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0802137-52.2023.8.14.0000, em que é agravante João Lima de Souza e agravado Armando Lima de Souza Filho, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO EVANGELISTA PIMENTEL DE SOUZA E RUFINA LIMA DE SOUZA
, representado por seu inventariante João Lima de Souza, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 84839191), nos autos do inventário nº 0000279-48.2006.8.14.0086, que determinou a sua
remoção do cargo de inventariante
.

Alega o recorrente que a decisão é injusta e desprovida de amparo probatório, causando-lhe grave lesão de ordem moral e material, além de comprometer o regular prosseguimento do inventário, cuja tramitação se arrasta há quase duas décadas. Sustenta que sempre atuou com diligência na condução do feito, arcando com diversas despesas pessoais e profissionais ao longo de mais de 20 anos de processo, muitas vezes enfrentando dificuldades impostas pelo próprio funcionamento precário da unidade jurisdicional da Comarca de Juruti.

Aponta que não houve requerimento por parte dos demais herdeiros para sua remoção, tampouco prova de omissões relevantes na condução do inventário, tendo prestado manifestações e juntado documentos nos momentos processuais cabíveis. Ressalta, ainda, que o novo inventariante nomeado — Armando de Souza Filho — encontra-se em local incerto e não sabido, o que poderá acarretar ainda mais atrasos na finalização do inventário.

Aduz que o pedido de reconsideração formulado em 17/01/2023 (ID 84943043) restou sem qualquer resposta por parte do juízo singular, razão pela qual interpôs o presente recurso no prazo legal, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de manter-se na função até o julgamento final do presente recurso.

Ao final, requereu: (i) a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada; (ii) o regular processamento do agravo com a intimação da agravada; e (iii) a reforma da decisão recorrida para que seja mantido no cargo de inventariante, reconhecendo-se sua atuação diligente e a ausência de causa legal para a remoção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos do inventário do espólio de João Evangelista Pimentel de Souza e Rufina Lima de Souza, determinou a
remoção do inventariante João Lima de Souza
, ora agravante, e a nomeação de novo inventariante, ao fundamento de que a condução do feito vinha se dando de maneira errática e não satisfatória ao regular andamento processual.

Com efeito, dispõe o
art. 622 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I – se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II – se não der andamento ao processo por mais de 30 (trinta) dias;

III – se não defender o espólio nas ações em que for parte;

IV – se não apresentar as contas ou as que prestar forem rejeitadas;

V – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

A norma processual é clara ao conferir ao juízo
poder-dever de zelar pelo bom andamento do processo de inventário
, sendo-lhe facultado remover o inventariante sempre que verificar a presença de qualquer das hipóteses previstas, inclusive
de ofício
, independentemente de provocação das partes.

No caso dos autos, a decisão agravada teve por fundamento a constatação de que, após mais de 15 anos do início do inventário, não houve qualquer avanço efetivo em direção à partilha dos bens, tampouco prestação de contas, nem diligência mínima compatível com o dever de zelo atribuído ao inventariante. Tais fundamentos constam expressamente da decisão objurgada, acompanhados de referências aos diversos períodos de inércia processual e ausência de cumprimento das determinações judiciais, inclusive de simples apresentação de documentos.

Embora o agravante sustente ter enfrentado dificuldades logísticas e estruturais da comarca, bem como que houve atuação por parte dele em diversas fases do processo, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a omissão reiterada comprometeu o regular andamento do feito e, sobretudo, o interesse de todos os herdeiros na finalização do inventário.

Vale ressaltar que o inventariante
não representa apenas seus próprios interesses
, mas sim os de todo o espólio e demais herdeiros, devendo, por isso, pautar sua atuação pela
diligência e lealdade processual
, sob pena de violar o princípio da celeridade e da efetividade da jurisdição.

Há discricionariedade do magistrado em avaliar a conveniência da manutenção ou substituição do inventariante, conforme se depreende da expressa norma prevista no art. 622 do CPC.”

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de origem. Ao contrário, o magistrado agiu com respaldo legal e fundamentação adequada, tendo em vista o descompasso entre o dever funcional do inventariante e sua efetiva conduta nos autos.

De igual modo,
a alegação de que o novo inventariante nomeado se encontra em local incerto e não sabido, por si só, não tem o condão de infirmar a legalidade da decisão recorrida
, cabendo eventual reavaliação futura do juízo de primeiro grau quanto à eficácia da substituição, mas não servindo como justificativa para a manutenção de inventariante omisso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025.

Belém, 28/04/2025